Tribunal: STF
Processo: Ext 1284
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez atendidos requisitos legais sob o ângulo da existência de ordem de prisão ou de título condenatório criminal, da dupla tipologia e da ausência de prescrição, respeitando os documentos anexados ao processo a forma prevista em lei, cumpre reconhecer a possibilidade de implementar a extradição, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo Nacional.